Tribunal: TJSP
Processo: 0042684-14.2006.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Sentença homologatória de arrematação. Irresignação do executado. Insurgência quanto à declaração de fraude à execução realizada no curso da lide. Irresignação infundada. Questão preclusa. Ineficácia da doação declarada há muito, sem insurgência do recorrente, embora devidamente intimado daquela decisão. Demais disto,

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Sentença homologatória de arrematação. Irresignação do executado. Insurgência quanto à declaração de fraude à execução realizada no curso da lide. Irresignação infundada. Questão preclusa. Ineficácia da doação declarada há muito, sem insurgência do recorrente, embora devidamente intimado daquela decisão. Demais disto, inaplicabilidade da Sumula 375 do STJ. Doação feita no curso da execução aos descendentes do executado. Exegese do art. 593, II do CPC/73, vigente à época. Irregularidade da penhora também já rechaçada por decisão transitada em julgado. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0042684-14.2006.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VANILTO
FIORAVANTI, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
Voto no - Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
2/6
COMARCA: BAURU - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. JOÃO THOMAZ DIAS PARRA
APELANTE: VANILTO FIORAVANTI
APELADO : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
INTERESSADO: SILVIO MOTTA MAXIMINO
VOTO No 28.890

Despesas condominiais. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença.
Sentença
homologatória
de
arrematação.
Irresignação do executado. Insurgência quanto à declaração
de fraude à execução realizada no curso da lide. Irresignação
infundada. Questão preclusa. Ineficácia da doação declarada
há
muito,
sem
insurgência
do
recorrente,
embora
devidamente intimado daquela decisão. Demais disto,
inaplicabilidade da Sumula 375 do STJ. Doação feita no
curso da execução aos descendentes do executado. Exegese
do art. 593, II do CPC/73, vigente à época. Irregularidade da
penhora também já rechaçada por decisão transitada em
julgado. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 468/473),
interposto por Vanilto Fioravanti contra a r. sentença de fl. 454, com
embargos declaratórios rejeitados pela decisão de fl. 466, que
julgou procedente a arrematação efetuada por Silvio Motta
Maximino, em sede de ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
Voto no - Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
3/6
Condomínio Residencial Cidade Jardim.

Em suas razões recursais, alega que não foi intimado
acerca da declaração de “doação fraudulenta”. Diz que não há que
se falar em fraude à execução. Afirma que a decisão que deferiu a
penhora de 50% do imóvel é irregular. Requer o provimento do
recurso para que seja analisada a alegação de inexistência de
fraude à execução.
Contrarrazões a fls. 484/487.

É o relatório do necessário.
Primeiramente, uma vez nomeada a decisão guerreada
de “sentença”, considerado ainda que o Novo Código de Processo
Civil não mais prevê os chamados “embargos à arrematação”, em
atenção ao disposto no §2o art. 903 do CPC,” conheço do recurso
interposto pelo executado.
Todavia, no que pese o seu inconformismo, razão não
lhe assiste.
A r. decisão que declarou a ineficácia da doação resta
preclusa e não comporta rediscussão.
Aludida decisão foi proferida em 28 de junho de 2006

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
Voto no - Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
4/6
(fls. 121/122) e o apelante já se encontrava representado por
advogado constituído nos autos, conforme se vê a fls. 111/112, de
modo que não só foi regularmente intimado daquela decisão, assim
como das subsequentes.
Demais disto, a doação foi realizada aos filhos do
recorrente em 10.02.2005, mais de dois anos depois do trânsito em
julgado da r. sentença prolatada a fls. 27/29, conforme se vê da
certidão de fl. 32, datada de 02.12.2002, portanto em pleno curso
da execução, situação suficiente para o reconhecimento da
ineficácia do ato, de acordo com o inciso II do art. 593 do CPC/73,
vigente à época.
Quanto ao tema, assim decidiu o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.DOAÇÃO
DE
DEVEDOR
INSOLVENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO FILHO. FRAUDE À
EXECUÇÃO CONFIGURADA. 1. Considera-se em fraude de
execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo
da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-
los à insolvência. 2. A jurisprudência do STJ reconhece a
importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem
imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante
em estado de insolvência. 3. Entretanto, essa proteção não se
justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
Voto no - Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
5/6
própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu
descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso.4.
Modificar o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que a
doação se efetivou de forma irregular, por meio de prática de ato de
alienação em fraude à execução, demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial
conhecido e não provido.” (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
07/10/2016).
Quanto à pretendida aplicação da Súmula 375 do STJ,
do citado aresto, extrai-se que “(...) O que justifica a aplicação da
Súmula 375/STJ e do entendimento fixado no REsp 956.943/PR,
representativo da controvérsia, é a importante proteção aos
terceiros que adquirem de boa-fé bem imóvel sem saber de ação
executiva movida em face do alienante em estado de insolvência.
Esse fundamento, entretanto, não se justifica quando o devedor, em
estado de insolvência, transfere gratuitamente seu patrimônio em
favor de descendente como maneira de fugir de sua
responsabilidade perante credores. Nessas hipóteses, não há
importância indagar se os donatários conheciam ou não a penhora
sobre o imóvel ou se estavam ou não de má fé. Isso porque o
destaque é a má fé do doador que procura blindar seu patrimônio
dentro da própria família mediante a transferência de seus bens
para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em
curso.” (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
Voto no - Apelação Cível no 0042684-14.2006.8.26.0071
6/6
Portanto, os argumentos do recorrente, “data venia”, não
convencem.
Também não subsiste a alegação de irregularidade da
penhora, matéria outrora suscitada pela impugnação ofertada a fls.
285/288, rechaçada pela r. decisão de fls. 295/296, já transitada em
julgado.
Desse modo, inconsistentes as alegações do recorrente,
fica mantida a r. sentença guerreada, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator